Tribunal: TJSP
Processo: 2100613-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - IMPRESTABILIDADE NA UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SE ATINGIR O FIM ALMEJADO PELA INCONFORMADA - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOVAMENTE REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2100613-96.2020.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 137/141, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FORAM REJEITADOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 109/113, ESTES QUE, TAMBÉM POR UNÂNIMIDADE, DECORREM DO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 137/141, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FORAM REJEITADOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 109/113, ESTES QUE, TAMBÉM POR UNÂNIMIDADE, DECORREM DO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - IMPRESTABILIDADE NA UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SE ATINGIR O FIM ALMEJADO PELA INCONFORMADA - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOVAMENTE REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2100613-96.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Santos, em que é embargante
JCI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, é embargado SEA WAY
AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100613-96.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 44163
EDEC.No: 2100613-96.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SANTOS
EMBGTE.: JCI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
EMBGDO.: SEA WAY AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 137/141, TIDO POR OMISSO,
PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FORAM
REJEITADOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 109/113, ESTES
QUE, TAMBÉM POR UNÂNIMIDADE, DECORREM
DO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELA
EMBARGANTE
-
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO DA QUESTÃO
ACÓRDÃO QUE
EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE
GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO
JULGADOR
-
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO
CONCRETO

SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO
DEBATIDAS
-
IMPRESTABILIDADE
NA
UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARA SE ATINGIR O FIM ALMEJADO PELA
INCONFORMADA - PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE
INOPORTUNO
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NOVAMENTE REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos
por JCI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, estes dirigidos ao Acórdão
que vem encartado a fls. 137/141, pelo qual foram rejeitados outros
Embargos de Declaração, estes anteriormente manejados, e dirigidos ao
Acórdão que vem encartado a fls. 109/113, pelo qual, por Decisão unânime,
não foi conhecido de Agravo de Instrumento interposto pela embargante,
conforme tirado em Ação de Cobrança, ora em fase de Cumprimento de
Sentença, que lhe promove a ora embargada SEA WAY AGENCIAMENTO
DE CARGAS EIRELI.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100613-96.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
como por ela intentado, reitera uma vez mais a embargante aos argumentos
por ela já levantados nos Embargos anteriormente acionados, para tanto
sustentando que a Decisão Colegiada como proferida se apresenta
imprópria na solução da questão em desate, para tanto dando realce a
aspecto relativo a omissão no tocante as possibilidades de sub-rogação no
crédito judicial constituído nos autos principais. Nesse sentido, dá conta de
que o ponto central debatido no agravo manejado não se confunde com
eventuais prejuízos que possam ser impostos a terceiros, mas sim
questionar as reais possibilidades de Aparecida Poline se sub-rogar no
crédito em questão, isto porque, ainda que já constituído a época da
liquidação da empresa embargada, o crédito em questão sequer foi
mencionado no ato de desconstituição, motivo pelo qual pediu pelo
acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por sanadas as incorreções
apontadas. Diga-se que, por fim, se valeu ainda de prequestionamento
expresso, de sorte a viabilizar a interposição, ainda que de forma eventual, a
recursos aos Tribunais Superiores.
Devidamente processado o recurso, a parte contrária,
conforme dá conta por fala de fls. 12/15, apresentou sua devida
manifestação, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser
reapreciada a matéria como já colocada e recolocada em debate no curso
do desenrolar do processo.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos não merecem
prosperar, pois diga-se mais uma vez, e em definitivo, que conforme se
verifica do bojo das razões de inconformismo, a embargante pretende
novamente rediscutir as questões dos autos, insistindo em contestar as
conclusões da Decisão embargada, assim debruando sua conduta,
comportamento que em verdade deságua na indevida litigância, ainda que
caiba novamente dizer que os presentes Embargos Declaratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100613-96.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
apresentam nítido caráter infringente, sendo caso de se deixar, agora em
definitivo e bem claro, que para esse fim não se presta o recurso
movimentado.
De rigor se faz ter em conta de que, segundo o
magistério de Araken de Assis: “o julgado padece de omissão quando o juiz
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas
partes ou examináveis de ofício”, enquanto obscuridade se traduz em ponto
que “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no todo ou em parte,
por seus destinatários”, sendo que contradição “decorre da existência de
proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um
elemento em relação ao outro”. (Manual dos Recursos, págs. 588 e
seguintes, Ed.RT).
Assim, e pela última vez, para que se tenha por
adequada a interposição do recurso como tirado e indevidamente reiterado,
necessário que se manifestem quaisquer dos vícios apontados, ao menos
um deles, o que não se registrou na espécie, de sorte que o acerto ou não
do entendimento como apresentado pelo Acórdão submetido a ataque não
possa ser confundido com omissão, contradição, ou até mesmo com
obscuridade.
Importante acrescentar ainda que a questão mais uma
vez levantada pela embargante foi alvo de expressa apreciação, inclusive
em sede de julgamento dos primeiros declaratórios opostos, pelo qual
resultou consignado que “(...) forçoso concluir que, diferentemente do que
pretende fazer crer a embargante, o Acórdão indevidamente atacado foi
claro ao salientar a impossibilidade da insurgente resguardar interesses de
terceiros, o que se tem diante de sua declarada ilegitimidade para tanto.
Ademais, foi bastante ressaltado que o ato de desconstituição impugnado
expressamente prevê que “Aparecida Poline” permanece responsável por
eventuais ativos e passivos da empresa desconstituída, daí o porquê de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100613-96.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
merecer prosperar o inconformismo como deduzido pela embargante
insatisfeita.”
Ademais, é de se entender, e sem se valer de meias
palavras, e agora, repita-se, em definitivo, que o Magistrado não está
obrigado a percorrer todos os dispositivos evocados pela parte, se já firmou
fundamentadamente seu entendimento. Nesse sentido se indica:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência
já
sedimentada
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100613-96.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
6
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No
21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j.
08/06/2016)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser totalmente rejeitada,
uma vez que, consoante decisões que se tem por reiteradas, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando se fazem presentes omissão,
contradição, ou até mesmo obscuridade, desde que constatada, apurado,
localizada no corpo do julgado, não comportando, portanto, seja a
rediscussão da causa, seja da Decisão a qual se mostram dirigidos.
Ademais, é de se ter por certo também, que eventual erro cometido na
apreciação da prova, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei,
não possam ser corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos
de Declaração.
É de se consignar ainda, o quanto definem os
ensinamentos colhidos de Pimenta Bueno acerca do tema, quando diz:
"não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em se
elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de
decisões e não inovação, porque declarar não é por certo reformar,
adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova" (RJTJESP, ed. Lex,
volume 92/328).
Diante de tais elementos, forçoso ter em conta que se
coloca como verdadeiramente inviável a utilização do recurso integrativo,
quando a pretensão da parte, em verdade, implica em se promova a
reapreciação do julgado, de sorte que a prestação jurisdicional seja alterada
para assim atender as expectativas da embargante, isto porque, e pela
última vez, “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100613-96.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
7
Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Finalmente, e quanto ao prequestionamento nos limites
em que acenado pela inconformada, é de se reconhecer que o instituto
acionado, em verdade não conta com a extensão que lhe pretende
indevidamente atribuir a recorrente, uma vez que prequestionar
necessariamente implica em se discutir questão não apreciada, inserindo
assim aspecto ignorado, e em definitivo, no conflito jurídico. O
prequestionamento, portanto, deve envolver matéria julgada, em razão de
eventual negativa de vigência, ou de violação pela Corte, a legislação que
se tem como de aplicação compulsória, o que não se registrou no caso em
exame.
Nesse sentido bem se orienta a Jurisprudência colhida
junto ao C. Superior Tribunal de Justiça:
“Processo
Civil

Recurso
Especial

Prequestionamento implícito
O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Diante de tal situação, de rigor entender que a R.
Decisão Colegiada como proferida tenha dado adequada e correta solução
a demanda, porque proferida com plena observância de seus limites, motivo
pelo qual deve ser integralmente mantida, com a rejeição dos Embargos de
Declaração opostos, o que se dá com base em seus adequados
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100613-96.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
8
Pelo exposto, e pela derradeira vez, é caso de se
rejeitar aos Embargos Declaratórios como opostos, o que se dá nos exatos
termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator